Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718878-07.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO CICERO CHAVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os autos retornam do em. Revisor para análise do pedido formulado pela defesa do réu (ID 48202814). Antes, porém, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2023 18:02:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator